Tribunal: STF
Processo: ARE 1341377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI 3.373/58. ACÓRDÃO Nº 2.780/2016-TCU. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS. 



    1. Apelação em face de sentença que concedeu a segurança , confirmando os termos da liminar , para determinar que a autoridade impetrada restabeleça o pagamento da pensão por morte da impetrante, deferida sob a égide da Lei 3.373/1958. 



    2. A Lei nº 3.373/58, em vigor à época do óbito do instituidor do benefício (1977), dispunha que somente a investidura em cargo público permanente teria o condão de suspender o recebimento de pensão civil por filha solteira maior de 21 anos. 



    3. Considerando que inexiste controvérsia nos autos quanto à manutenção do estado civil de solteira da impetrante, tem-se que a mera circunstância de receber aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não pode ensejar a perda da pensão civil por ela recebida, à míngua, sobretudo, de dispositivo legal que imponha essa providência. 



    4. Descabida, pois, a conduta da Administração no sentido de suprimir o benefício percebido pela recorrida, sob a alegação de que passou a inexistir a dependência econômica frente ao instituidor, quando a lei vigente à época do óbito não previa tal requisito. 



    5 . Apelação e remessa oficial desprovidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 70; 71; 102, I, d; e 109, VIII, da CF. Defende a incompetência do juízo federal para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União e sustenta a ilegalidade do recebimento da pensão pleiteada pela autora.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Presidência determinou o retorno dos autos à origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 271- tema infraconstitucional/ ausência de repercussão geral).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do citado paradigma. Após recurso da União, o Tribunal entendeu que ficou pendente a análise da questão envolvendo suposta incompetência do juízo federal. Os autos foram, então, reenviados ao STF.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso extraordinário não merece ser provido.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a sua competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, d, da Constituição da República. No caso de o ato impugnado ser emanado por outra autoridade, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do mandamus no âmbito da competência originária desta Corte. Nesse sentido, cito as seguintes ementas:



     AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. 



    Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (MS 31.987-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO EMANADO DA AUTORIDADE IMPETRADA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O WRIT. REMESSA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. EXITÊNCIA DE ATO COMISSIVO. 



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II – A ausência, nestes autos, de prova documental ou indicação de qualquer ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União leva ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, por consequência, à ausência, no polo passivo deste mandamus, de qualquer das autoridades do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Carta da República, sendo manifesta, portanto, a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação mandamental. 



    III – Impossibilidade de remeter os autos ao órgão judiciário competente em virtude de ter-se operado, na espécie, em razão da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa (art. 23 da Lei 12.016/2009). 



    IV – A existência de ato comissivo, mesmo no caso de prestações sucessivas, não afasta automaticamente a decadência para se impetrar mandado de segurança. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 32.309-ED, Rel. Min.Ricardo Lewawdowski, Segunda Turma)



    No caso, o Tribunal de origem assentou sua competência para o processamento e julgamento do presente writ, “por considerar que a ação mandamental não é contra a decisão proferida no Acórdão nº 2.780/2016 do TCU - que tratou genericamente da concessão da pensão por morte às filhas maiores e solteiras e no qual a impetrante sequer figurou como parte interessada - mas sim contra o ato da autoridade que determinou o cancelamento do benefício, no âmbito do ministério, autarquia ou outro ente federal, ao qual está vinculada a respectiva pensionista”.



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida no acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de junho de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator